Tribunal: TJDFT
Processo: 0700319-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700319-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: L. C. G. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: KARLA ARAUJO COSER, ALEXANDRE GONCALVES DE ARAUJO EMBARGADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Compulsando os autos de origem, verifico que, ao sanear o feito, o d. Juízo de origem deferiu em parte o pedido de tutela de urgência para “determinar a homologação da inscrição da estudante no PAS/UnB – Subprograma 2021 (Triênio 2021/2023)” e “garantir a sua participação nas avaliações referentes à 1a etapa - que ocorrerá em 20.02.2022” (ID 115577569, na origem). Referida determinação foi devidamente cumprida pela parte Agravada (IDs 116176183 e 116183329, na origem). Nesse contexto, com base no art. 10 do CPC/15, à parte Agravante para, em 5 (cinco) dias, se manifestar a respeito do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator